Tribunal: TJDFT
Processo: 0725781-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725781-50.2019.8.07.0000 RECORRENTES: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA, WELLINGTON GUIMARAES RECORRIDA: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FNDE – FIES – FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR. RECURSOS. RECOMPRA. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. São passíveis de constrição judicial os créditos recebidos por instituição de ensino resultantes de processo de recompra dos certificados vinculados ao FIES, uma vez que os recursos em espécie perdem a aplicação compulsória na área de educação e podem ser utilizados livremente pelo estabelecimento educacional. Inteligência do art. 13 da Lei n. 10.260/2001. 2. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes sustentam ter o acórdão recorrido violado os artigos 833, inciso IX, do Código de Processo Civil, e 9o da Lei 10.260/2001, ao argumento de que são absolutamente impenhoráveis os recursos oriundos do FIES – Fundo de Financiamento Estudantil, tendo em vista que o procedimento de recompra não desnatura a aplicação compulsória em educação. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Gustavo Henrique Cavalcante de Castro (OAB/GO 49.185). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 833, inciso IX, do Código de Processo Civil de 2015, e 9o da Lei 10.260/2001. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Henrique Cavalcante de Castro (OAB/GO 49.185). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015